Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-90.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Autor que representou a ré na ação de partilha de bens em divórcio consensual c/c exoneração de alimentos. Sentença que decretou a parcial procedência da demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços advocatícios prestados pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Autor que representou a ré na ação de partilha de bens em divórcio consensual c/c exoneração de alimentos. Sentença que decretou a parcial procedência da demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços advocatícios prestados pelo autor. Apelo interposto pela ré. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal. Inocorrência. Contexto probatório satisfatório para o deslinde da causa. Desnecessidade, no caso sub examine, da produção de prova testemunhal. Provas documentais coligidas aos autos, aliadas às conclusões trazidas no laudo técnico elaborado por perito judicial, que se revelaram suficientes a elucidar os pontos controvertidos da demanda, de modo que era mesmo desnecessária a produção de outras provas. Causa suficientemente instruída e apta ao julgamento de mérito, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias. Inteligência do artigo 370 do CPC. Insurgência da requerida no que tange ao valor dos honorários arbitrados na r. sentença. Irresignação impróspera. Valor adequado e condizente com as peculiaridades do caso concreto, tal como devidamente apurado pelo expert no laudo pericial de fls. 282/304. Existência, ademais, de mensagens trocadas entre as partes – acostadas às fls. 194/217 (não impugnadas pela ré) -, nas quais há menção expressa a honorários no valor de R$ 150.000,00, tendo a ré, inclusive, oferecido ao autor em pagamento, um dos imóveis que foram objeto da partilha. Sentença integralmente mantida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.